Tribunal: TJMT
Processo: 1002454-83.2019.8.11.0002
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002454-83.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Financiamento Público da Educação e/ou Pesquisa, Mensalidades]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KELVIN ALVES DE SOUSA - CPF: 043.551.821-69 (APELANTE), LEEY CESARINA DA COSTA SANTOS - CPF: 622.425.201-72 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELADO), ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS - CPF: 721.454.121-15 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VÁRZEA GRANDE - UNIVAG (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - IMPOSSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO -
FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - TRAVA SISTÊMICA - DIFERENÇA RESIDUAL DO VALOR DA MENSALIDADE INDEVIDA -
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - MERA COBRANÇA QUE NÃO IMPEDIU A CONCLUSÃO DO CURSO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO DESCABIDA - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO A MAIOR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO DA PARTE AUTORA - RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE.

Se é controvertida a origem da diferença supostamente relativa à mensalidade, cobrada pela instituição de ensino, de aluno beneficiário dos serviços financiados pelo FIES, imperioso o reconhecimento da sua inexigibilidade.

Qualquer discussão acerca de “trava sistêmica” imposta pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE não pode ser oposta contra aluno financiado, haja vista que não foi ele quem a estabeleceu.

Mera cobrança equivocada, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza abalo moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação aviado por
Kelvin Alves de Sousa,
objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e reparação por danos morais, e, julgou procedente o pedido contido na lide secundária, reconvenção, para o fim de condenar o reconvindo ao pagamento da quantia de R$ 7.234,71 (sete mil duzentos e trinta e quatro reais e setenta e um centavos), referente a diferença dos valores das mensalidades não cobertos pelo FIES, promovida em desfavor da
Instituição Educacional MatoGrossense – IEMAT
,

Condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios este fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa pelo prazo previsto em lei, uma vez que beneficiário da justiça gratuita.

Condenou, ainda, o reconvindo ao pagamento das despesas e custas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspenso em virtude de ser beneficiário da justiça gratuita.

Para tal desiderato, argumenta o apelante, em síntese, que após aprovação no ENEM, conseguiu financiamento estudantil – FIES, junto a faculdade apelada em 100%, firmando contrato no segundo semestre de 2013, não podendo incidir nenhuma diferença nas mensalidades do seu curso de Medicina, valendo o encargo tão somente para contratos celebrados a partir do ano de 2017.

Alega a inexistência de previsão contratual de que é responsabilidade do aluno o pagamento de eventuais valores não financiados e, portanto, a cobrança deve ser considerada totalmente ilegal, nos termos do código de defesa do consumidor, devendo ser declarada a inexigibilidade dos débitos.

A apelada por sua vez, em contrarrazões, aduziu que o apelante não faz jus ao benefício da justiça gratuita, vez que modificou a sua situação financeira, tendo concluído o curso de medicina, conforme atestado de conclusão, devendo arcar com as custas judiciais, bem como o desprovimento do recurso de apelação, por ser legítima e legal a cobrança de valores não abarcados pelo FIES e majoração dos honorários advocatícios (Id no 59792626).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a empresa apelada, em sede de contrarrazões
impugnou os benefícios da gratuidade da
justiça
deferida ao apelante.

O pedido, todavia, não veio acompanhado de provas da capacidade financeira do apelante, de modo a justificar a revogação da justiça gratuita.

Logo, não obstante o art. 100 do Código de Processo Civil autorizar que a parte impugne a concessão da justiça gratuita em sede de contrarrazões, tal requerimento deve vir acompanhado de provas que justifiquem a medida, o que no caso não ocorreu, pois trouxe aos autos apenas o Certificado de Conclusão de Curso, em 22/09/2020, o que
não é prova suficiente para não fazer jus ao benefício da justiça gratuita.

Assim, não há

falar-se em revogação da gratuidade da justiça anteriormente concedida ao apelante.

No tocante a controvérsia dos autos, ressalvo que já me manifestei anteriormente de forma diversa, donde reconheci que a cobrança, em caso análogo é devida e legal, nos termos do
Recurso de Apelação no 1015551-67.2018.811.0041.

No entanto, me rendo ao entendimento da maioria, em sessão extensiva ocorrida no dia 07 de outubro de 2020
, no sentido de que o ônus da limitação imposta pelo FNDE, quanto a atualização da mensalidade, não poderá recair no aluno.

O objeto recursal consiste em definir se, ao julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial promovida em face da Instituição Educacional Mato-Grossense – IEMAT, ao mesmo tempo em que acolheu a pretensão reconvencional o juiz sentenciante agiu ou não acertadamente.

O autor/apelante Kelvin Alves de Sousa, ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débitos c/c obrigação de fazer e reparação por danos morais, objetivando a suspensão
de toda e qualquer cobrança adicional, além daquelas já suportadas 100% pelo FIES, cuja importância somada, ao que se evidencia pelos valores pendentes inclusos no extrato financeiro do aluno, apresentam a monta de R$ 10.585,19, quanto das futuras, até efetiva conclusão do curso de medicina, bem como que todas as rematrículas e aditamentos do FIES das semestralidades do curso não sejam impedidos pela instituição de ensino, sob o pretexto do não pagamento de cobranças dessa natureza, requer, ainda, a condenação em reparar os danos morais sofridos e ao pagamento do valor igual ao dobro do que vem sendo cobrado, com juros, correção e multa.

Extrai-se dos autos que o autor ao ingressar no curso de medicina na Universidade requerida, aderiu ao financiamento do governo- FIES, para cobrir o equivalente a 100% (cem por cento) do valor da semestralidade escolar do seu curso, conforme contrato no 10.0790.185.0008015-77, datado de 02/04/2014, (Id no 59792013).

Aliás, sobre o percentual de financiamento e o ônus do aluno em arcar com tal diferença, não há qualquer divergência processual e vêm de forma expressa prevista no contrato nos seguintes termos:

“Cláusula Quarta
– Do percentual do Financiamento –
o valor financiado a cada semestre será destinado ao custeio de 100% (cem por cento) dos encargos educacionais totais,
não sendo permitida qualquer elevação do percentual estabelecido neste contrato e em seus aditamentos.

Parágrafo único
– A cada período de aditamento, mediante pedido formal do(a) financiado(a) à IES e autorização da Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA), o percentual do financiamento poderá ser reduzido.

Cláusula Quinta
– Do Valor Semestral do Financiamento – O valor do financiamento concedido para o 1o semestre de 2014 é de R$ 38.124,00 (trinta e oito mil e cento vinte e quatro reais), correspondente ao percentual do financiamento informado na cláusula quarta deste contrato, aplicado sobre os encargos educacionais totais, conforme parágrafo único da cláusula segunda deste Contrato.

Parágrafo único
–
A

eventual diferença entre o valor da semestralidade cobrada pela IES e aquele financiado pelo FIES será coberta mediante utilização de recursos próprios do (a) Financiado (a)”.
(destaquei) (Id no
59792012
)

Desta forma, desde o início restou estabelecido a porcentagem a ser custeada através do financiamento do governo, com o valor que ela mesma lançou no sistema SISFies, ou seja, R$ 8.596,74.

Por meio de Declaração emitida pela Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da IES Centro Universitário de Várzea Grande – Campus VG – Cristo Rei, nos termos do artigo 24 da Portaria Normativa MEC no 01/2010, assim como pela Declaração do Estudante, é enviado semestralmente as informações sobre os preenchimentos das condições regulamentares para habilitação e inscrição no Fies, a fim de que seja aditado o contrato do financiamento e renovado por mais um período.

Assim aconteceu no primeiro semestre do ano de 2014, e nos períodos subsequentes, tendo sido informada pela CPSA o preenchimento de todos os requisitos pelo aluno, para o aditamento do financiamento, bem como os valores cobrados a título de mensalidade, conforme se verifica da tabela abaixo (Id no 59792015):

Valor da semestralidade e da mensalidade do curso – Grade Curricular Regular:

Grade regular

Semestralidade (R$)

Mensalidade (R$)

Sem desconto

42.360,00

7.060,00

Com desconto

38.124,00

6.354,00

Valor da semestralidade e da mensalidade atual – Grade Curricular a ser cursada no semestre 2o/2014:

Grade atual

Semestralidade (R$)

Mensalidade (R$)

Com desconto

38.124,00

6.354,00

Financiado FIES

38.124,00

6.354,00

Recursos Próprios

0,00

0,00

Da análise é possível verificar que a mensalidade informada no aditamento contratual é de R$ 6.354,00 (seis mil trezentos e cinquenta e quatro reais) e, portanto, considerando a porcentagem de financiamento, compete o repasse a Instituição de Ensino pelo Fies o mesmo valor, correspondente aos 100%, ficando o estudante isento de pagamento de recursos próprios.

Assim, firmou o contrato de financiamento para o 1o semestre de 2014, com os respectivos aditamentos, sendo: 2o semestre de 2014; 1o semestre de 2015; 2o semestre de 2015; 1o semestre de 2016; 2o semestre de 2016; 1o semestre de 2017; 2o semestre de 2017; 1o semestre de 2018 e 2o semestre de 2018; Aditamentos em anexo. Todos no percentual de 100% de financiamento das semestralidades, sem que qualquer cobrança de eventual débito excedente recaísse sobre a requerente.

Ocorre que, a Instituição de Ensino a

partir do aditamento para o 1o semestre de 2016, mais especificamente a partir de meados de Janeiro de 2016 passou a emitir boletos cobrando do autor, valores adicionais R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais), sob a alegação de que atualizou a mensalidade “juros, multa e correção IPCA” a partir de 01/2016, totalizando (R$ 10.585,19) e que a diferença que não foi custeada pelo FIES, deve ser repassada para o aluno.

Ora, o débito cobrado pela requerida supera e muito daquele informado em contrato e anuído pela própria Instituição de Ensino, quando do aditamento do financiamento. Desta forma, não se pode admitir que seja transferida a responsabilidade ao aluno, por não ter a Universidade atualizado os valores junto ao programa do governo ou, ainda, que não tenha observado que existe uma limitação global imposta no contrato de financiamento.

A Instituição de Ensino a todo momento participou e anuiu com as informações prestadas através da sua Comissão, criada justamente com tal finalidade. Assim, não tem como impor ao aluno a responsabilidade da não atualização dos valores, justificando a ocorrência da chamada “trava sistêmica”.

Ademais, admitir tal situação seria interferir em um problema entre a Instituição de Ensino e a Fundação Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, que sequer faz parte da presente lide.

Portanto, diante de existência do contrato de financiamento e seu aditamento totalmente válidos, em que participa a Instituição Financeira, a Instituição de Ensino e o Aluno, devem eles serem mantidos e respeitados em sua integralidade. Logo, a apelada não pode cobrar valores além daqueles previstos no referido contrato, sem justificativa plausível para isso.

Aliás, em caso análogo a dos autos já decidiu este Sodalício,
in vebis:

“APELAÇÃO CÍVEL - Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA RECORRIDA – PRELIMINAR REJEITADA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – AUTOR QUE É BENEFICIADO EM 100% (CEM POR CENTO) DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS DO FIES – COBRANÇA DE SUPOSTO SALDO RESIDUAL – ILEGALIDADE - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I – Não há qualquer vedação para se aplicar o Código de Defesa do Consumidor, haja vista que a discussão travada entre as partes, não diz respeito aos termos do financiamento obtido pelo estudante junto ao Governo Federal, mas, tão somente sobre a ilegalidade ou não da cobrança de suposto saldo residual apontado pela Instituição de Ensino Superior - IES.

II - Qualquer discussão acerca de “trava sistêmica” imposta pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE não pode ser oposta contra o aluno financiado, haja vista que não foi ele quem a estabeleceu.

III - Refutando de vez qualquer pretensão da ré, ora apelante, em reformar a sentença recorrida, extrai-se dos autos que, embora aponte que o valor repassado pelo Fundo de Financiamento Estudantil – FIES está abaixo do valor da semestralidade do curso de medicina por ela cobrado, fato é que tal tese não passa de mera alegação, eis que desprovida de qualquer alicerce probatório”
(N.U 1016761-22.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 28/08/2020) (destaquei)

E, ainda, os seguintes julgados deste Sodalício
, in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FIES – FINANCIAMENTO DE ENSINO SUPERIOR NO PERCENTUAL DE 96,09% DAS SEMESTRALIDADES DO CURSO SUPERIOR – REAJUSTE – TRAVA SISTÊMICA REALIZADA PELO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ESTUDANTIL (FNDE) – NEGATIVA, PELO FNDE, DE PAGAMENTO DA SEMESTRALIDADE REAJUSTADA – COBRANÇA DOS VALORES REMANESCENTES REALIZADA EM DESFAVOR DO ALUNO FINANCIADO – SUSPENSÃO DA REMATRÍCULA EM SEMESTRES SEGUINTES – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELO ALUNO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DEFERITÓRIA DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA FORMULADO PARA ASSEGURAR A REMATRÍCULA E A SUSPENSÃO DE COBRANÇAS E IMPEDIMENTOS À FREQUÊNCIA DA ALUNA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Sendo absolutamente incontroverso que o aluno obteve junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Estudantil (FNDE) o financiamento de 96,09% da semestralidade do curso superior junto à Instituição de Ensino Superior privada, e igualmente incontroverso que o acadêmico não deu causa, de forma alguma, à existência de valores remanescentes inadimplidos pelo próprio FNDE, deve ser mantida a decisão que ordenou à instituição de ensino que possibilitasse a rematrícula do discente em semestres seguintes do curso e também à suspensão de realização de cobranças do próprio aluno de valores que superem o percentual de 3,91% não coberto e que a ele compete. (N.U 1001255-32.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 17/04/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - ALUNA BENEFICIÁRIO DO FIES. FINANCIAMENTO DE 98,61%, DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS - NEGATIVA DE REMATRÍCULA - EXISTÊNCIA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE - ORIGEM NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“1. Se é controvertida a origem da diferença supostamente relativa a encargos educacionais, cobrada pela instituição de ensino, de aluno beneficiário dos serviços financiados pelo FIES, a negativa de renovação da matrícula com base na referida inadimplência não se sustenta, assim como qualquer outra sanção pedagógica.

2. Eventual discussão referente à limitação ou não de reajuste da semestralidade dos encargos educacionais é questão que não afeta o aluno. Necessita, se for o caso, ser enfrentada e dirimida em demanda própria e Juízo competente, máxime se o próprio contrato firmado com o FNDE previu acréscimos sobre o valor total financiado justamente para cobrir eventuais reajustes das mensalidades.

3. Não se mostra razoável transferir a responsabilidade pela estrutura e organização do sistema FIES e seus eventuais entraves àquela que é notoriamente a parte mais vulnerável na relação, que no caso é o aluno”.
(TJMT, AGRAVO DE INTRUMENTO No 1011862-41.2018.811.0000, PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO, relator Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, julgado em 12/03/2019 ) “(N.U 1002600-33.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 26/07/2019)

De qualquer modo, ressalto que eventual divergência financeira entre a Instituição de Ensino Superior – IES e o FIES, deve ser resolvida através das vias apropriadas, sendo inadmissível a imputação ao aluno beneficiário do programa governamental.

Assim, deve ser reformada a sentença para que seja declarada a inexigibilidade de valores cobrados do autor/apelante.

Contudo, não restou configurado o dano moral.

Entendo que a mera cobrança indevida não é capaz de configurar lesão aos direitos da personalidade ou forte abalo à intimidade da parte autora, eis que o aluno não foi exposto a vexame ou constrangimento, e sequer foi impedido de participar das atividades acadêmicas, na medida em que, apesar da cobrança excedente, concluiu regularmente o curso de graduação em Medicina.

A esse respeito, bem esclarece a jurisprudência deste Sodalício, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARTE AUTORA QUE OBTEVE FINANCIAMENTO PARCIAL DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS PELO FIES – COBRANÇA DE SUPOSTO SALDO RESIDUAL, ALÉM DO PERCENTUAL A QUE A PARTE AUTORA SE OBRIGOU A CUSTEAR COM RECURSOS PRÓPRIOS – ILEGALIDADE - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO RECONHECIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERA COBRANÇA QUE NÃO IMPEDIU A CONCLUSÃO DO CURSO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO DESCABIDA – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO A MAIOR – ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I – Qualquer discussão acerca de “trava sistêmica” imposta pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE não pode ser oposta contra o aluno financiado, haja vista que não foi ele quem a estabeleceu. II – Tratando-se de contrato firmado antes de 2017, nenhuma diferença decorrente do teto fixado no âmbito do FIES, nos termos da Portaria no 4/2017/MEC, poderia ser cobrada do aluno, como estabelece o art. 1o do mesmo ato infralegal. III – Mera cobrança equivocada, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza abalo moral indenizável. IV – A repetição do indébito, na forma prevista pelo art. 42, parágrafo único do CDC, pressupõe o efetivo pagamento a maior.”
(N.U 1001234-50.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/10/2020, Publicado no DJE 05/11/2020). (destaquei)

Por fim, o pleito de repetição de indébito também não merece acolhimento, considerando que a parte autora não pagou a diferença considerada indevida, o que torna inaplicável a previsão contida no artigo 42, parágrafo único do CDC.

Quanto a lide secundária – Reconvenção, pretende a reconvinte/requerida que seja o reconvindo/autor condenado ao pagamento da quantia de R$ 7.234,71 (sete mil duzentos e trinta e quatro reais e setenta e um centavos) referente a diferença dos valores das mensalidades não cobertos pelo financiamento estudantil – FIES.

Com efeito, os argumentos acima alinhavados são suficientes para rejeitar o pedido reconvencional, isso porque não se mostra razoável transferir a responsabilidade pela estrutura e organização do sistema FIES e seus eventuais entraves àquela que é notoriamente a parte mais vulnerável na relação, que no caso é o aluno.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação para reformar a sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos autorais, para declarar a inexistência da dívida cobrada a título de “Serviços Educacionais Fies” e “Juros, Multa e Correção (IPCA), no valor de R$ 10.585,19 (dez mil quinhentos e oitenta e cinco reais e dezenove centavos).

Em razão da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes, na proporção de 50%, ao pagamento das custas sucumbenciais, fixando os honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o proveito econômico obtido pelo autor, sem prejuízo de eventual gratuidade (arts. 85, §2o, 86 e 98, §3o do CPC).

Julgo
improcedente
o pedido feito na reconvenção e inverto o ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020